Tribunal: TJDFT
Processo: 0048409-93.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÕES. PROVIMENTO PARCIAL.
I – Com relação ao suposto excesso de constrição incidente sobre seus bens e direitos, o acórdão não contém quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, bem como os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Diante da omissão no acórdão quanto aos requisitos da medida de indisponibilidade de bens, sob o prisma do art. 16, §§ 3o e 8o, da Lei no 8.492/1992 e do Tema no 1.257/STJ, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
III – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.